Tribunal: STF
Processo: HC 208110
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 655.852/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia, 



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de março de 2021, por volta das 21h30, na Rua Treze de Maio, nº 253, Bairro Centro, nesta cidade e comarca, DENISE DA SILVA FARIA, qualificada a fls. 06, e RENATO CESAR PASSADOR, qualificado a fls. 05, agindo de maneira associada, entre si e com o adolescente LUÍS GUSTAVO GIMENEZ , de 17 anos de idade, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 11 porções de crack, com peso líquido de 1,3g, e 01 porção de cocaína, com peso líquido de 0,3g, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 23/26 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 197/200.



    Apurou-se que policiais civis possuíam informações dando conta da prática do tráfico de drogas pela denunciada DENISE e, em campanas prévias realizadas nas imediações de sua residência, puderam observar movimentações típicas de tráfico de drogas ocorridas no imóvel. 



    Assim, no dia dos fatos, diante da fundada suspeita da prática do tráfico, os policiais abordaram a denunciada DENISE no interior de sua residência, local em que também estavam o acusado RENATO e o adolescente Luiz Gustavo. 



    Ato contínuo, em revistas pessoais, com DENISE foram encontradas 07 porções de crack; com o RENATO foram encontradas 02 porções de crack e 01 porção de cocaína e com o adolescente Luis Gustavo foram encontradas 02 porções de crack, além da quantia de R$70,00, proveniente do tráfico que realizava m naquele local. Além das drogas, também havia no imóvel balança de precisão e pedaços de plásticos, utensílios utilizados pelos acusados e pelo adolescente para a pesagem e embalo de porções de drogas para a venda. 



    Em razão da quantidade e diversidade de drogas, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão, ficou evidenciada a prática do tráfico de drogas pelos denunciados, os quais foram presos em flagrante. A prática do tráfico pelos denunciados envolveu e visou atingir adolescente (art. 40, VI, da Lei 11.343/06). 



    O decreto prisional, por sua vez, consignou: 



    Apesar de os custodiados serem primários e de bons antecedentes, a prisão cautelar se revela necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP). Destaca-se que, em tese, durante as buscas realizadas no imóvel foram localizadas 11 porções de crack e 01 porção de cocaína. Denise estava com outras 07 porções de crack, além de 01 porção de cocaína. Renato estava com 02 porções de crack e 01 porção de cocaína. O adolescente Luis Gustavo estava com02 porções de crack, além da quantia de R$70,00, proveniente do tráfico que realizava naquele local. 



    Desta forma, ante a considerável quantidade do entorpecente apreendido, a situação normativa trazida pela Covid-19 (que num primeiro momento poderia levar o custodiado à soltura), neste caso, não tem aplicação, ante a evidente gravidade concreta do crime em comento, estando presentes, portanto, todas as circunstâncias normativas autorizadas pela lei processual penal, quais sejam, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, mais o receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da preventiva (CPP, art. 312, "caput", e parágrafo segundo).



    Destaque-se no caso a grande quantidade de entorpecente apreendida. E nesta linha, em semelhante sentido, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A quantidade de porções de maconha encontradas em poder do paciente, já devidamente embaladas para a venda,além de uma porção maior do mesmo tipo de entorpecente, que poderia ser dividida em inúmeras outras partes menores, e o fato de ter sido flagrado embalando as drogas para a comercialização,demonstram maior envolvimento com a narcotraficância, justificando a preservação da segregação” (STJ,HC 317218/SP, 25/06/2015). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, nos termos seguintes: 



    De acordo com as informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, constata-se que, em 27/9/2021, nos autos da Ação Penal n. 1500065-55.2021.8.26.0560, foi proferida sentença condenando o ora paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, mantendo sua custódia cautelar com base em fundamentos diversos daqueles utilizados na decisão da preventiva. 



     In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do réu, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, consoante se extrai do seguinte trecho do julgado, in verbis: 



    "Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, pois permaneceram presos durante toda instrução probatória e, caso venham a ser soltos, voltarão a delinquir. Expeça-se o necessário".



    Nesse contexto, verifica-se que, diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença condenatória proferida em desfavor do ora paciente, fica superada a alegação trazida na impetração que ataca os fundamentos na manutenção da prisão preventiva por ocasião do decreto preventivo. 



    Ademais, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos acrescidos ao novo título adotado para justificar a custódia cautelar, devem ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    […]



    Noutro giro, a análise quanto à autoria delitiva já foi realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, que, considerando suficientes os elementos probatórios contidos nos autos, proferiu sentença condenando o ora paciente. No ponto, é inadmissível o enfrentamento da tese na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, incompatível com o rito do remédio constitucional. 



    […]



    Nesta ação, a defesa alega a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Ressalta que: em posse de RENATO fora encontrada apenas e tão somente a irrisória quantidade de droga, sendo 02 pedras de crack e 01 papelote de cocaína, que óbvio que seria para seu uso pessoal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344- AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 11 porções de crack, com peso líquido de 1,3g, e 01 porção de cocaína, com peso líquido de 0,3g. 



    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.



    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1500065-55.2021.8.26.0560, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente